Tribunal: STF
Processo: ARE 1443616
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Policial rodoviário federal. Aposentadoria. Contagem de tempo de serviço. Compreensão diversa. Lei complementar Nº 51/1985. Questão infraconstitucional. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de repercussão geral da controvérsia. Incidência da Súmula nº 279/STF.
 1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do mandado de segurança.
 2.	Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
 3.	Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660).
 4.	Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento vedado em recurso extraordinário. 
 5.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
 6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.